Tribunal: CARF
Processo: 10925.901046/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.901046/2009­16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.822 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO PAGAMENTO A MAIOR DE CSLL ­ COMPENSAÇÃO
ANO CALENDÁRIO 2004
Considera­se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, que não mencione, claramente, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, as razões e provas que possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson,
Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16­58.791, da 7a
Turma da DRJ/SPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a DCOMP no 14532.18426.310505.1.3.04­2905.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901046/2009-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
Primeiramente, salienta que a utilização do crédito foi regularmente declarada
na DCTF do 4o trimestre/2004.
Reclama que a motivação levada a efeito do despacho decisório contrapõe­se
ao disposto nos arts. 165 e 170 do Código Tributário Nacional.
Além disso, protesta que a regulação dada para a matéria através dos termos
do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005 revela­se arbitrária e ilegal, visto
que a estipulação de condições para exercício da compensação e da restituição
apenas poder ser feito mediante lei.
Finalmente. assenta que a própria motivação conferida pelo ato decisório
ainda assim mostra­se ineficaz, tendo em vista que a transmissão da declaração de
compensação efetuou em data anterior à vigência do preceito circunscrito na
Instrução Normativa SRF no 600/2005.
A DRJ negou provimento, em síntese, sob os seguintes argumentos:
No caso concreto, a entidade realizou sucessivos atos incompatíveis com
apretensão aqui instaurada cumulado com a utilização do mesmo crédito via
transmissão da PER/DCOMP no 10072.00452.290906.1.3.04­2668, instruído nos
autos do Processo no 10925.903849/2009­13.
No tocante a este último aspecto, cumpre instar que inadmissível o
aproveitamento do crédito reivindicado em face dos termos da decisão proferida no
Acórdão 16­58.789, de 11 de junho de 2014 – Processo no 10925.903849/2009­13
(fls. 47/56), porquanto demonstrada a destinação integral para extinção de débito
confessado em PER/DCOMP distinta.
Além disso, em especial quanto ao débito veiculado na declaração de
compensação
analisada
pela
autoridade
administrativa
(DCOMP
no
14532.18426.310505.1.3.04­2905), os autos do Processo no 10925.907058/2011­79
(DCOMP – Saldo Negativo de IRPJ) mostraram que a defesa nele interposta
assentou que houve o pagamento da exigência fiscal por intermédio do DARF
recolhido em 30/11/2009, no valor de R$ 920,74 (fls. 57/60), revelando ainda a
desistência tácita dos efeitos da manifestação de inconformidade ante a
caracterização da preclusão lógica1 do presente litígio.
Neste contexto, nítida a perda de objeto da presente demanda defronte as
circunstâncias incidentais promovidas pelo requerente que, a seu turno,
determinaram a preclusão da controvérsia instaurada.
Sem embargos das inferências precedentes, acentue­se que a cobrança do
saldo devedor decorrente dos efeitos da decisão expressa no despacho decisório
objeto da pretensão deverá ser aferida após a amortização do recolhimento efetuado
após a instauração do litígio, qual seja:

Comenta que ao pagamento não foi acrescida a multa de mora em desacordo
com a lei e faz considerações sobre o instituto da Denúncia Espontânea, que não é objeto da
lide, mencionando a decisão do STJ e cita decisão do CARF.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.901046/2009­16
Acórdão n.o 1001­001.822
S1­C0T1
Fl. 3

3
Termina asseverando:
Finalmente, ressalte­se que a imputação dos pagamentos promover­se­ão com
base no método da amortização proporcional, segundo o qual se levará a efeito o
rateio dos pagamentos entre os valores de principal, multa e juros moratórios
associados aos débitos confessados, objetivando, ao final, a determinação das
importâncias regularmente extintas e confirmadas na composição do saldo negativo
do ano­calendário de 2005 e, por conseguinte, a apuração dos saldos devedores
remanescentes passíveis de instauração da cobrança administrativa.
Cientificada em 22/08/2014 (fl 46), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 22/09/2014 (fl 47).

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
não apresenta, no entanto, os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, e, portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso, a recorrente nada alega em contraposição à decisão da DJR,
limitando­se a:
Tempestivamente, a REQUERENTE, informa que o débito constante deste
processo foi integralmente quitado em 30/11/2009, com os benefícios de redução de
multa e juros propostos pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
O débito na época foi quitado da seguinte forma:
­código 5993, PA 01/2004, de R$ 247,68 está Incluído no DARF de R$
647,68, pago com Multa de R$ 273,06, totalizando R$ 920,74 (doo 2). Na época a
requerente tinha outros processos pendentes, e quando os débitos destes processos
eram iguais, a requerente somou tais débitos num único DARF, desta forma, não foi
possível informar no DARF os números de referência dos devidos processos, os
quais estão compostos conforme abaixo:Termina requerendo a alocação dos DARF
para os referidos débitos e a anulação do processo.
O DARF de R$ 647,68 quita os seguintes processos:
*R$ 400,00 ­ processo 10925.901.042/2009­38; *R$ 247,68 ­ processo
10925.901.046/2009­16;
Conclui requerendo:
Em razão do acima exposto, formalmente, REQUEREMOS:
a) Alocação do DARF para o referido débito;
b) ANULAÇÃO do PROCESSO n° 10925.901.046/2009­16, ACÓRDÃO
n°16­58.791;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Apenas por amor ao debate, quanto ao pedido de anulação do processo, a
recorrente não apresenta nenhuma razão ou qualquer argumento que a embase.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Por outro lado, como antes dito, a recorrente nada alegou em relação à
decisão da DRJ. De acordo com o inciso que III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir
O art. 17, do mesmo diploma legal, dispõe que:
Art. 17. Considerar­se­á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu:
Acórdão no 9303­006.241 – 3a Turma
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário:2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito
processual estabelecido no Decreto no 70.235/72, além de
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no
1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na
manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Ainda, temos o artigo 74, da Lei 9.430/96, parágrafos 9°, 10° e 11°, a seguir:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não­
homologação da compensação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.901046/2009­16
Acórdão n.o 1001­001.822
S1­C0T1
Fl. 4

5
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram­se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 ­ Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação.
Portanto, por todo o exposto, como a recorrente não apresentou nenhum
argumento ou contestação contra a decisão de primeira instância, o meu voto é pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital